Tribunal: TCU
Processo: 036.272/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12509/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.272/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Fernandes Barbosa (CPF XXX.338.921-XX); Denilsa Lima da Silva (CPF XXX.049.991-XX); Denise Aparecida Benedito Brandão (CPF XXX.519.181-XX); Ioene de Lourdes Campos (CPF XXX.615.821-XX); João Luiz Alves (CPF XXX.790.141-XX); Maria Luiza Lopes Dourado Camargos (CPF XXX.774.791-XX); Maria de Nazaré Lima de Souza (CPF XXX.547.361-XX); Ormar Sebastião de Almeida (CPF XXX.249.871-XX); Rosângela Alves Mousinho (CPF XXX.798.063-XX) e Salomão Gomes de Santana (CPF XXX.061.521-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.